Tribunal: TJES
Processo: 5000569-72.2024.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000569-72.2024.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS DA SILVA PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IDENTIFICADOS. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.876.408/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

2. Na hipótese em apreço, considerando as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia condizente com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora, além de se amoldar à jurisprudência deste sodalício.

3.
Quanto à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes para fins de fixação dos consectários legais da sentença, uma vez declarada a nulidade do contrato, não se mantém os efeitos da relação contratual para nenhum fim, devendo, então, sobre o dano moral incidir a taxa SELIC a partir do último desconto indevido, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária.

4. Recurso provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000569-72.2024.8.08.0034

Apelante:

Jonas da Silva Pinto

Apelado:

Banco Bradesco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Mucurici/ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para:
“[...]para: a) DECLARAR a inexistência do débito objeto da negativação discutida nestes autos, referente ao contrato n° 26175711, no valor de R$ 769,86; b) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida (id. 49379340), determinando que a ré se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão do referido débito; c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo Índice da CGJ-ES a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
” (ID.
14899025
)

O apelante pretende a reforma parcial da sentença, alegando que os danos morais devem ser majorados, pois fixados em quantia que não satisfaz a pretensão indenizatória, bem como que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso. (ID.
14899026
)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 14899030)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se o valor indenizatório fixado pelo magistrado singular se adequa ao caso em apreço, bem como se os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso ou da citação.

Como se sabe, a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que diz respeito aos danos morais, indene de dúvida que restaram configurados, pois, como bem ressaltado pelo Julgador de origem, no caso vertente restou
“[...]configurada a inexistência do débito, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito mostra-se indevida, configurando ato ilícito passível de reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.”

Ademais, anoto que a jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que,
“[...]nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.876.408/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

No caso em apreço,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser majorada para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia reputo condizente com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora, além de se amoldar à jurisprudência deste sodalício.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.

2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.

3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.

4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.

5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos.

6. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

Quanto à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes para fins de fixação dos consectários legais da sentença, também firmo meu entendimento no sentido de que, declarada a nulidade do contrato, não se mantém os efeitos da relação contratual para nenhum fim, devendo, então, sobre o dano moral incidir a taxa SELIC a partir do último desconto indevido, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária.

Diante de tais razões,
dou provimento
ao apelo para, reformando em parte a sentença impugnada, majorar o valor da indenização a título de danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora a partir do último desconto indevido pela Taxa Selic, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.